Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.
1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, dentre outros meios.
2. A palavra dos policiais apresenta relevante valor probatório, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos.
3. O conjunto probatório é robusto em indicar a materialidade e a autoria do delito, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.
4. Recurso desprovido.